Tribunal: STF
Processo: HC 85369
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-26
Data de publicação: 2009-03-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. PENA DE
   DESERÇÃO. ART. 595 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO-RECEPÇÃO PELA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OBRIGATORIEDADE DO PROCESSAMENTO DA
   APELAÇÃO.
1. Contraria o direito à ampla defesa a declaração da
   deserção da apelação em razão do não-recolhimento do condenado à
   prisão, ou da sua fuga depois de ter apelado.
2. Entendimento
   consubstanciado pela jurisprudência do Supremo Tribunal no
   sentido de que é inconstitucional a exigência de depósito ou
   arrolamento prévio de bens e direitos como condição de
   admissibilidade de recurso administrativo (ADI n. 1.976, Rel.
   Min. Joaquim Barbosa, DJ 18.5.2007), e pelas alterações
   produzidas pela Lei n. 11.719/08, que alteraram a interpretação e
   a aplicação do art. 595 do Código de Processo Penal, pois, além
   de se revogar expressamente o art. 594 desse diploma legal,
   alterou-se o seu art. 387, que passou a estabelecer competir ao
   juiz decidir, "fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o
   caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar,
   sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser
   interposta" (parágrafo único do art. 387).
3. Ordem
   concedida.